Tribunal: TJPA
Processo: 0006111-94.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006111-94.2011.8.14.0051

APELANTE: MANUEL DE JESUS AGUIAR LIMA, ANTONIA ALCINEIDE NEVES LIMA

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0006111-94.2011.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: MANUEL DE JESUS AGUIAR LIMA E MARIA ALCINEIDE NEVES LIMA

ADVOGADO:

WILSON LUIZ LISBOA – OAB/PA 8.919

APELADO: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

ADVOGADO:

VANILDO DE SOUZA LEÃO FILHO – OAB/PA 12.599

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR.

AUSÊNCIA DO PREPARO. OPORTUNIZADO PRAZO PARA CORREÇÃO. INÉRCIA.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0006111-94.2011.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: MANUEL DE JESUS AGUIAR LIMA E MARIA ALCINEIDE NEVES LIMA

ADVOGADO:

WILSON LUIZ LISBOA – OAB/PA 8.919

APELADO: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

ADVOGADO:

VANILDO DE SOUZA LEÃO FILHO – OAB/PA 12.599

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MANUEL DE JESUS AGUIAR LIMA E MARIA ALCINEIDE NEVES LIMA
interpuseram

Recurso de

Apelação Cível contra Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém--Pará,

que julgou improcedente

a pretensão.

Eis o texto objurgado:

“
SENTENÇA

Vistos etc.

Tratam os presentes autos de embargos referentes à execução de uma nota promissória no valor de R$ 23.361, advinda do empréstimo de R$ 17.970,72 junto ao banco embargado, conforme documentos de fls. 32/37 do processo de execuço.

Preliminarmente, alegam os embargantes que o exequente carece de aço por ser inexigível o título de crédito no qual se funda a aço principal, uma vez no tendo sido a nota promissória apresentada para protesto. Asseveram também que o contrato de financiamento é inexigível por no se revestir das formalidades obrigatórias. Alegam, por fim, que o embargado carece do direito de aço por no ter juntado aos autos do processo de execução o demonstrativo de movimentação do dinheiro tomado por empréstimo.

No mérito, dizem que a dívida em questão no se originou de um livre acordo entre as partes já que a operação materializou-se em contrato de adesão, no tendo este apresentado o montante dos juros de mora e os acréscimos legalmente previstos, sendo nulas as cláusulas que importam vantagem desproporcional. Asseveram ainda a incidência de juros extorsivos, que se consubstanciam como crime de usura, devendo estes ser reduzidos ao patamar legalmente previsto.

Juntaram documentos de fls. 20/25.

O embargado impugnou os embargos alegando que o título é exequível, no necessitando de protesto para ser respaldar a execução, os encargos são lícitos eis que previstos claramente no contrato assinado pelos embargantes e que os juros e a correção monetária são os previstos em lei, no havendo que se falar em cobrança extorsiva. Assevera também que os embargantes no provam em momento algum a abusividade alegada. Por fim, aduz que a cobrança da dívida molda-se aos requisitos legalmente previstos e que o pactuado no pode ser modificado, requerendo a total improcedência dos embargos.

Audiência preliminar de conciliação realizada à fl. 50, no tendo comparecido os embargantes, razão pela qual ficou frustrada a tentativa de acordo.

Eis o relatório necessário. Passo à fundamentação e deciso.

Em primeiro lugar, vê-se que no há necessidade de produção de provas em audiência, motivo pelo qual passo a conhecer diretamente do pedido, tudo consoante o permissivo contido no art. 740, parágrafo único, do CPC, a saber:

“Art. 740 (...)

Parágrafo único. No se realizará audiência, se os embargos versarem sobre matéria de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova for exclusivamente documental, caso em que o Juiz prolatará a sentença no prazo de 10 dias.”

Passemos, pois, ao julgamento dos embargos.

Quanto às preliminares alegadas, estas no hão de ser acolhidas, eis que a nota promissória, em sendo título no causal,
documenta a existência de um crédito líquido e certo, exigível a partir do seu vencimento, quando no emitida à vista. É um instrumento autônomo e abstrato de confissão de dívida, emitido pelo devedor que, unilateral e desmotivadamente, promete o pagamento de quantia em dinheiro descrita no termo assinalado da cártula.

Frise-se que, por ser título que prescinde da investigação de sua causa (causa debendi), basta como prova do ato unilateral confessar-se obrigado ao pagamento indicado, sendo suficiente a verificação do vencimento para que seu portador, apresentando-a e nada mais, possa exigir a satisfação do crédito anotado. Na nota promissória, há uma confissão de dívida, ou seja, a promessa de pagamento é feita pelo próprio devedor (no caso, os embargantes) a favor de um credor nomeado ou no (no caso, o embargado), e que poderá, em regra, ser saldada contra a apresentação do documento, a favor de quem se apresente na posse legítima do título. O crédito completa-se com sua emissão, no havendo falar em aceite. O promitente lança a sua assinatura no título, reconhecendo dever e comprometendo-se a pagar, na qualidade de devedor direto e principal. Basta que, em sua criação, sejam preenchidos os requisitos assinados pela Lei Uniforme, em seu artigo 75.

Pelo que rejeito a preliminar de inexigibilidade do título exequendo. Nestas circunstancias,
o protesto é apenas mera faculdade para fins de execuço da dívida, nos termos do a
rt. 43 da Lei Uniforme (
DECRETO Nº. 57.663/66).

No vislumbro também, nos autos, qualquer irregularidade quanto às cláusulas contidas no contrato, no podendo simplesmente os embargantes alegar abusividade de juros ou ausência de liame jurídico entre a nota promissória e o contrato de empréstimo para escusar-se ao cumprimento de obrigação a que voluntariamente se submeteram. Também no é possível estabelecer a nulidade do título executivo com base na alegação de que seria necessária a apresentação conjunta do contrato e do título de crédito, afinal, este é no causal e independe daquele para ver-se satisfeito.

O documento de fls. 32/37 do processo de execução demonstra a assinatura do contrato pelos embargantes, de livre e espontânea vontade, o que inibe a tentativa de comportar-se contraditoriamente ao que foi pactuado, afinal, trata-se de pessoas capazes, conscientes das responsabilidades assumidas e das consequências advindas de sua omissão. Além disso, os próprios embargantes reconhecem a dívida contraída, como bem assinalam à fl. 02 dos Embargos:
“Os embargantes tomaram empréstimo junto ao embargado em 20/03/2009, no valor de R$ 17.970,72)”,
no podendo, em seguida negar aquilo a que se comprometeram.

Muito embora os embargantes tentem escusar-se do adimplemento da dívida contraída amparados no teor da súmula 258 do STJ, segundo a qual
a nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito no goza de autonomia em razo da iliquidez do título que a originou
, o próprio superior Tribunal de Justiça afasta o subterfúgio da isenço de responsabilidade quando a nota promissória aponta a liquidez do valor efetivamente recebido, seno vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇO. RECURSO ESPECIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇO DA DÍVIDA PREVISTOS EM CONTRATO. APLICAÇO. - As notas promissórias emitidas com base em relação contratual podem ter seus valores atualizados com os índices pactuados pelas partes. EMBARGOS DE DECLARAÇO. RECURSO ESPECIAL. PROMISSÓRIAS EMITIDAS COM BASE EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULOS QUE REPRESENTAM VALORES EFETIVAMENTE REPASSADOS À EMITENTE. SITUAÇO DE FATO DIVERSA DA QUE INSPIROU A EDIÇO DA SÚMULA 258. -
Gozam de certeza, liquidez e exigibilidade notas promissórias que representam valores efetivamente repassados à emitente, ainda que originárias de contrato desprovido de liquidez
. (EDcl no REsp 651261 / RJ EMBARGOS DE DECLARAÇO NO RECURSO ESPECIAL 2004/0078077-9 Relator(a) Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS (1096) Órgo Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 27/09/2005 Data da Publicaço/Fonte DJ 07/11/2005 p. 267)”.

Quanto ao mérito, diga-se que os embargantes simplesmente no especificam com clareza o que desejam embargar. Confessam, de forma clara, que tomaram empréstimo junto ao banco embargado (fl. 02 dos embargos), e à fl. 07 dizem que o banco no demonstrou a utilização do crédito, o que a meu ver é, no mínimo incoerente, uma vez que os embargantes confessaram a dívida e só no puderam honrá-la em decorrência de problemas de saúde e da falência de seu comércio (fl. 03 dos embargos). Aliás, nem a venda do imóvel dado em garantia poderia ter sido realizada sem a anuência do embargado, eis que imperativo de lealdade contratual e dever anexo do contrato que foi desrespeitado pelos embargantes.

Aduzem, em seu pedido, que este juízo julgue os presentes embargos para “
declarar o valor da execução
” e a insubsistência da indicação da penhora, porém, o valor da execução encontra amparo no ordenamento jurídico e o imóvel dado em garantia encontra-se regularmente registrado e foi espontaneamente indicado pelos embargantes, no havendo que se falar em abuso de direito ou ilegalidade por parte do banco embargado, respeitadas as dificuldades sócio-econômicas sofridas pelos autores dos embargos. Por fim, os embargantes
no provaram que os juros cobrados são extorsivos, conforme alegaram na exordial e diante dos documentos de fls. 24/26 dos autos da aço de execuço (demonstrativo de débito atualizado).

Assim sendo,
julgo totalmente improcedente
os presentes embargos, com fulcro no art. 269, I, do CPC.

Custas e honorários advocatícios pelos embargantes, em 20% sobre o valor da execuço.

P.R.I.C.
”( PJe ID 4470082, páginas 1-5).

As

razões recursais de

MANUEL DE JESUS AGUIAR LIMA E MARIA ALCINEIDE NEVES LIMA
estão assentadas no PJe ID 4470083, páginas 1-23. E, ao final, requer o provimento da Apelação Cível para ensejar a procedência dos Embargos à Execução.

Contrarrazões não

apresentadas.

No Pje ID 18485586, páginas

1-4, consta

a seguinte

ordem judicial,
in verbis
:

“
Sob olhar ao caso concreto, adianto, tendencio pelo indeferimento da gratuidade processual recursal ante as razões pontuais acima expressadas. Mas, com base no artigo 99 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 10(dez) dias, a fim de que MANUEL DE JESUS AGUIAR LIMA E MARIA ALCINEIDE NEVES LIMA FILHO provem substancialmente a necessidade de lhes conceder a gratuidade recursal.

Entretanto, se decidirem pagar o preparo, a medida dar-se-á na forma simples, sem perder de vista o acompanhamento da documentação obrigatória: Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Comprovante de Pagamento, cuja insuficiência ensejará a declaração de deserção.”

A Unidade de Processamento Judicial assim certificou:

“
Certifico, para os devidos fins de direito, que até a presente data não houve manifestação das partes a respeito de Despacho/Decisão de ID 18485586. O referido é verdade e dou fé.” ( PJe ID 18833510, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0006111-94.2011.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: MANUEL DE JESUS AGUIAR LIMA E MARIA ALCINEIDE NEVES LIMA

ADVOGADO:

WILSON LUIZ LISBOA – OAB/PA 8.919

APELADO: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

ADVOGADO:

VANILDO DE SOUZA LEÃO FILHO – OAB/PA 12.599

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade, constituindo questão preliminar ao julgamento do mérito.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção

de

MANUEL DE JESUS AGUIAR LIMA E MARIA ALCINEIDE NEVES LIMA
ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º
[1]
, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, quando não o faz, após a intimação na pessoa do advogado, deve recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É obrigação, portanto, dos Recorrentes comprovarem o preparo recursal no momento em que interpuseram

o recurso, em conjunto com a seguinte documentação: Boleto Bancário de Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

E, quando não o fazem no momento do recolhimento simples, mantém-se a regra de apresentação dos documentos, agora, com pagamento dobrado das custas.

Pois bem.

Deserto é o presente recurso de

Apelação Cível dado o não recolhimento do preparo

ante a indiferença da ordem judicial proferida no

Pje ID 18485586, páginas

1-4, consta

a seguinte

ordem judicial,
in verbis
:

“
Sob olhar ao caso concreto, adianto, tendencio pelo indeferimento da gratuidade processual recursal ante as razões pontuais acima expressadas. Mas, com base no artigo 99 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 10(dez) dias, a fim de que MANUEL DE JESUS AGUIAR LIMA E MARIA ALCINEIDE NEVES LIMA FILHO provem substancialmente a necessidade de lhes conceder a gratuidade recursal.

Entretanto, se decidirem pagar o preparo, a medida dar-se-á na forma simples, sem perder de vista o acompanhamento da documentação obrigatória: Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Comprovante de Pagamento, cuja insuficiência ensejará a declaração de deserção.”

E, conforme certidão lavrada pela Unidade de Processamento Judicial no PJe ID 18833510, página 1,
in verbis
:

“
“
Certifico, para os devidos fins de direito, que até a presente data não houve manifestação das partes a respeito de Despacho/Decisão de ID 18485586. O referido é verdade e dou fé.”

Há, portanto, a certeza da deserção!

Nessa senda venho dessa forma decidindo:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO SIMPLES E
AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

1.

Enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso em conjunto com o boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento.

2.

Quando o Recorrente assim não procede e, após a intimação na pessoa do advogado, o preparo deve ser recolhido em dobro, sem a dispensa dos documentos necessários, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

3.
Agravo Interno não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802887-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022 ) “

Portanto, é de se inadmitir o Recurso de

Apelação Cível ante o Juízo de Admissibilidade Negativo por

não recolhimento do

preparo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível por ser eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Belém, 30/04/2024